Tribunal: TJSP
Processo: 1003590-66.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação declaratória e adjudicação compulsória - – Imóvel dado em garantia – Garantia devidamente registrada na matrícula do imóvel – Pretendida declaração de ineficácia da alienação fiduciária – Compromisso de compra e venda não registrado – Sentença que declarou a ineficácia da garantia – Alienação fiduciária devidamente registrada (art. 1.368-B, do Código Civil) que se sobrepõe ao

Ementa:
Ação declaratória e adjudicação compulsória - – Imóvel dado em garantia – Garantia devidamente registrada na matrícula do imóvel – Pretendida declaração de ineficácia da alienação fiduciária – Compromisso de compra e venda não registrado – Sentença que declarou a ineficácia da garantia – Alienação fiduciária devidamente registrada (art. 1.368-B, do Código Civil) que se sobrepõe ao compromisso de compra e venda não registrado – Inexistência de relação consumerista – Inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ – Ação que deve ser julgada improcedente – Preliminar de inépcia da inicial afastada – Recurso provido, invertendo-se os ônus sucumbenciais.